Tribunal: STF
Processo: RE 505747
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTAS: 1. Recurso. Extraordinário. Inadmissiblidade. Procuração.
   Substabelecimento. Cópia reprográfica não autenticada. Ato
   processual inexistente. Ausência de razões consistentes. Decisão
   mantida. Agravo regimental improvido. Considera-se inexistente
   recurso subscrito por advogado cuja procuração e/ou
   substabelecimento foi juntada mediante cópia reprográfica sem
   autenticação.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.